Tribunal: TJSP
Processo: 2060548-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060548-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é agravada ALÍCIA ANGEL REIS
CARVALHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2060548-59.2020.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 17980
Agravo de Instrumento no 2060548-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
AGRAVADO: ALÍCIA ANGEL REIS CARVALHO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 17980
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao
custeio integral de tratamento médico, cumulada com o
pedido de indenização por danos materiais – Decisão
interlocutória de deferimento parcial da tutela de
urgência
–
Superveniência
de
sentença
com
a
confirmação da liminar concedida – Perda do objeto –
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso
prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que no curso de ação cominatória visando ao custeio integral de
tratamento médico, cumulada com o pedido de indenização por dano material deferiu o
pedido de tutela de urgência, em parte, para determinar o custeio pelo réu do
tratamento terapêutico especializado pelo método ABA, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00 objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado, com fundamento, em resumo, na ausência de preenchimento dos
requisitos necessários à antecipação da tutela diante do fato de que o plano de saúde
não deve custear procedimento não previsto no rol da ANS.
Tempestivo, preparado, com parcial efeito suspensivo
para limitar o reembolso ao valor previsto no contrato na hipótese de utilização de
médicos e estabelecimentos não credenciados, sobreveio contraminuta, bem como
parecer do Ministério Público opinando pelo parcial provimento.
Na espécie em decorrência da superveniência de
sentença com a confirmação da liminar concedida, págs. 724/729 dos autos principais,
houve a perda do objeto do presente agravo, pois a decisão interlocutória foi
substituída por um provimento definitivo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2060548-59.2020.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 17980
ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NESTE
STJ
PELO
QUAL
A
SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER
RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE
HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO
NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO
ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
ANTES
DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
CAUSANDO-LHE
A
PERDA
DE
SEU
OBJETO.
AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Este STJ possui entendimento
firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de
Instrumento tirado contra decisão interlocutória de
primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a
prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau. 2. [...].
3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
673.764/SP,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a T., j. 01.06.20,
DJe 04.06.20).
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator